Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO PLANO EM RELAÇÃO À DEPENDENTE. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO TITULAR FALECIDO. ABUSIVIDADE. REQUISITOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão, de forma que a ausência de demonstração dos requisitos legais conduz ao indeferimento do pedido liminar.
2. Na espécie, no juízo de cognição sumária próprio da análise do pedido de tutela provisória de urgência, afiguram-se presentes os requisitos autorizadores da medida, tais como a probabilidade do direito e o perigo da demora.
3. Quanto à probabilidade do direito alegado pela agravante, há elementos que evidenciam que a dependente do plano de saúde tem direito à manutenção do vínculo contratual após o falecimento do titular, desde que assuma integralmente o pagamento das mensalidades, conforme interpretação dos arts. 30, § 3o, e 31, § 2o, da Lei no 9.656/98, bem como da Súmula Normativa no 13 da ANS, de modo que a exigência de pagamento da mensalidade do titular falecido como condição para a permanência da dependente no plano de saúde revela-se abusiva. Da mesma maneira, o perigo na demora também está demonstrado, especialmente em razão da idade da agravante e da necessidade de continuidade da assistência médica.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.